Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

1. Mantém-se a prisão cautelar do paciente quando a reincidência recomenda a sua manutenção, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei.

2. O paciente estava em cumprimento de pena quando praticou novo delito, o que atesta a sua indiferença em face da Justiça e agrava o risco de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.